Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-33.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600125-33.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600125-33.2024.6.16.0127,
que julgou procedente a presente representação. Em consequência, confirmou a liminar concedida
na seq. 122689680, determinando:a) A exclusão definitiva dos materiais com conteúdo irregular,
contidos nos perfis do representado HENRIQUE DOMINGUES nas redes sociais Instagram e
Facebook, publicados nos seguintes endereços:
https://www.facebook.com/share/v/PZypnrG1zKwJepW2/?mibextid=qi2Omghttps://www.instagram.
com/p/C-RALUxuX6G/b) Que o representado Henrique Domingues se abstenha de veicular ou
divulgar materiais com o mesmo teor dos vídeos impugnados nestes autos, em qualquer meio de
comunicação e por qualquer forma, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
veiculação irregular, além das demais medidas legais cabíveis. Ainda, condenou o representado
Henrique Domingues ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do art. 36, §3°, da Lei n. 9.504/1997. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa ajuizada pelo MDB de Cidade Gaúcha - Paraná com fulcro no art. 36, §3º e
36-A da Lei 9.504/97, em face de Henrique Domingues, alegando em síntese, que na data de
19/07/24, este representante ajuizou a RP nº 0600066- 45.2024.6.16.0127 em face de Dione Jose Bilk
e Outros, em razão de vídeo compartilhado nas redes sociais, por entender pela configuração de
campanha extemporânea negativa. Na sentença fora julgado improcedente a demanda, sob o
fundamento de que não houve, no vídeo impugnado, qualquer menção a nomes, bem como tratar-
se de mera reprodução de trecho de reportagem de TV aberta, sem pedido de não voto ou ofensa
propriamente dita. Liderado pelo Prefeito, o ora Representado, do grupo político "turbinou" o
referido vídeo, agora com trechos do próprio líder político e sua candidata a vice, Genecy,
referindo-se à decisão judicial que lhes foi favorável. Alegou ainda, que a publicação foi realizada
na data de 04/08/24, utilizando-se de vídeo, o qual traz ataque frontal e explícito à imagem pública
de Alexandre Lucena, único "ex-prefeito" escolhido em convenção para as eleições de 2024. A
expressão é utilizada de forma destacada no vídeo, trazendo uma mala com dinheiro ao fundo, em
clara intenção de vincular Alexandre Lucena a atos de corrupção: "Ex-prefeito de cidade gaúcha".
"31/07/2024, 18:20 justiça eleitoral julgo improcedentes os pedidos contrapostos de condenação
dos representantes, nesse último dia 31, a justiça confirmou o material como legítimo". Alegou
também, que o Prefeito Representado e sua candidata a Vice-Prefeita, incentivam o
compartilhamento massivo do vídeo: "Vamos lá gente, compartilhem esse vídeo". JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 22/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRENTE)
WILLIAM DA SILVA DE SOUSA (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE
GAUCHA - MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992774
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.975

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600125-33.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: WILLIAM DA SILVA DE SOUSA - OAB/PR87237
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA - MUNICIPAL
- PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA.
POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. PREJUÍZO À HONRA E À
Num. 43992774 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

I M A G E M D E P R É - C A N D I D A T O . P R O C E D Ê N C I A D A
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa e condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei n.
9.504/1997.

1.2 O recorrente alegou que a publicação feita nas redes sociais
Facebook e Instagram não configura propaganda eleitoral antecipada
negativa, mas sim um esclarecimento público sobre a decisão judicial
proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR e a
respeito do combate à corrupção no município.

1.3 A recorrida requereu a manutenção da sentença, afirmando que a
prática de propaganda eleitoral antecipada negativa ficou
caracterizada.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que a situação em análise configura
desinformação, que poderá comprometer a liberdade de escolha dos
eleitores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a publicação feita nas redes sociais do recorrente caracteriza
propaganda eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a propaganda
eleitoral antecipada negativa ocorre quando há pedido explícito de não
voto, ato que macule a honra ou imagem de pré-candidato, ou a
divulgação de fato sabidamente inverídico.

3.2 No caso em análise, verificou-se que o recorrente fez uso de
reportagem jornalística e decisão judicial de forma descontextualizada,
induzindo o eleitor a acreditar que os atos de corrupção haviam sido
validados pela Justiça Eleitoral, o que não ocorreu.

3.3 A sentença de primeiro grau não validou os fatos narrados pelo
recorrente, limitando-se a concluir que a notícia não era sabidamente
Num. 43992774 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

inverídica.

3.4 A conduta do recorrente violou a honra e imagem de seu
adversário político, configurando, portanto, propaganda eleitoral
antecipada negativa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

4.2 Manutenção da sentença de primeiro grau que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa e
condenou o recorrente ao pagamento de multa, nos termos do artigo
36, § 3º, da Lei n. 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/1997, artigo 36, § 3º.

Resolução TSE n. 23.610/2019, artigo 3-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024.

TSE, Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, DJE 05/06/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43992774 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Henrique Domingues em face da
sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, que julgou
procedente o pedido formulado na presente representação eleitoral por propaganda
antecipada negativa, proposta pela Comissão Provisória Municipal do partido Movimento
Democrático Brasileiro de Cidade Gaúcha, condenando o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei n. 9.504/1997.

Em suas razões recursais (ID 43943525), o recorrente aduziu, em síntese,
que a publicação feita em suas redes sociais Facebook e Instagram, trata-se de
esclarecimento público sobre o resultado da representação eleitoral 600066-
45.2024.6.16.0127, da reprodução da reportagem veiculada no programa “MEIO-DIA
PARANÁ” da RPC, bem como do emprego de material audiovisual de expressões de
repúdio à corrupção no Município de Cidade Gaúcha, o que não caracteriza o pedido
explícito de voto ou de não voto, a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda, tampouco a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a
presente representação seja julgada improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID 43943531), a recorrida alegou que o recurso
deve ser desprovido, eis que restou configurada a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa por Henrique Domingues em desfavor do candidato Alexandre
Lucena e de seu grupo político.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso por entender que a situação em análise aparenta configurar desinformação,
baseada em informações substancialmente manipuladas, que podem induzir o eleitor ao
erro e comprometer a sua liberdade de escolha (ID 43947420).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:
Num. 43992774 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
Num. 43992774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

(Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.)

Eleitoral. ElDireito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial eições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado "vote em" e, por
Num. 43992774 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto - o "não vote
em" - ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
extemporânea negativa por Henrique Domingues, pré-candidato ao cargo de Prefeito do
Município de Cidade Gaúcha, em desfavor de seu opositor político, Alexandre Lucena, ex-
prefeito do mencionado município.

O recorrente, Henrique Domingues, alega que a recorrida, Comissão
Provisória do partido MDB de Cidade Gaúcha, em momento anterior, propôs a
representação n. 0600066-45.2024.6.16.0127 por propaganda eleitoral extemporânea
negativa, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o vídeo impugnado
não apresenta pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato,
venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.

Observa-se que as mídias impugnadas nos autos de Representação n.
0600066-45.2024.6.16.0127 e no presente caso trazem uma reportagem exibida na TV
aberta no ano de 2022, referente à "Operação Chão de Giz", que investigou atos de
corrupção no município de Cidade Gaúcha. A reportagem cita que houve cumprimento de
mandados de busca e apreensão na residência de dois ex-vereadores e de um ex-
prefeito de Cidade Gaúcha.

No entanto, no caso em análise, o vídeo combatido apresenta as seguintes
diferenças em relação à mídia impugnada nos autos de representação n. 0600066-
45.2024.6.16.0127: a) há a menção expressa e destacada do termo "ex-prefeito" (1
minuto e 14 segundos), e b) a partir de 1 minuto e 50 segundos, é exibido o seguinte
texto: "Xô Corrupção. A verdade é só uma. Nossa população merece respeito e saber o
que acontece em nossa cidade. E nós seguimos combatendo a corrupção. Esse vídeo
gerou polêmica, mas a justiça validou as informações ali divulgadas. Assista e entenda.
Compartilhe, vamos mostrar que aqui em Cidade Gaúcha a corrupção não tem vez".
(Destaquei)

Nota-se, portanto, que há a afirmação de que a justiça validou as informações
divulgadas nos vídeos impugnados, tendo sido destacado que os atos de corrupção foram
praticados pelo ex-prefeito de Cidade Gaúcha e, ainda, houve o pedido para que
compartilhassem a mídia combatida.

No entanto, observa-se que na sentença proferida nos autos de
representação n. 0600066-45.2024.6.16.0127 - ID 122606711, não houve a validação de
que os atos de corrupção foram efetivamente praticados, mas restou consignado que não
há imputação de fato sabidamente inverídico a qualquer pré-candidato. Primeiro, porque
Num. 43992774 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

sequer são citados nomes. Segundo, porque foi apenas replicado trecho de reportagem
que foi transmitida em TV aberta, de modo que não se pode afirmar que a notícia
transmitida seja sabidamente inverídica.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, este juízo de nenhuma
forma se manifestou sobre a veracidade ou falsidade dos fatos divulgados. Primeiro,
porque apontar que um fato não pode ser considerado sabidamente inverídico é muito
diferente de validar a veracidade dos fatos. Segundo, porque a análise de tais fatos
sequer cabe à Justiça Eleitoral, sendo de competência da Justiça criminal comum (ID
43943509).

Mas não é só.

O vídeo impugnado, além de induzir o eleitor a acreditar que os atos de
corrupção foram validados pela justiça eleitoral, destaca, durante a reprodução da
reportagem (1 minuto e 14 segundos), o termo EX-PREFEITO DE CIDADE GAÚCHA.

Resta evidenciado que o ex-prefeito mencionado na mídia combatida é
Alexandre Lucena, adversário político de Henrique Domingues, eis que no início do vídeo,
afirma-se que de forma desesperada, a oposição tentou barrar na justiça o material.
Resultado? Eles perderam!

Pode-se concluir, portanto, que o recorrente fez uso de reportagem
jornalística e de decisão judicial de modo descontextualizado, para prejudicar a honra e a
imagem de Alexandre Lucena, pré-candidato ao cargo de prefeito de Cidade Gaúcha.

Há de se concluir, assim, pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau, que julgou procedente a presente representação por propaganda
eleitoral extemporânea negativa e condenou o representado ao pagamento de multa, no
valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 36, § 3°, da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Henrique Domingues, para manter a sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
extemporânea negativa e condenou o representado ao pagamento de multa, no valor de
R$ 5.000,00, nos termos do artigo 36, § 3°, da Lei n. 9.504/1997.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43992774 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600125-33.2024.6.16.0127 -
Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados do RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA
DE SOUSA - PR87237, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDOS:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA - MUNICIPAL - PR, CIDADE
GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO [MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados dos RECORRIDOS:
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A -
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados
do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE
ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO
TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992774 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017070619400000042946032
Número do documento: 24091017070619400000042946032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:45:58